Tribunal: TJDFT
Processo: 0731575-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731575-76.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: HERCULES SALOMAO HERCULANO SZERVINSK AGRAVADO: HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSK, LEANDRO SALOMAO HERCULANO SZERVINSK, HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES RÉU ESPÓLIO DE: SALOMAO HERCULANO SZERVINSK DECISÃO HÉRCULES SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 203518365, autos originários) proferida na ação de inventário dos bens deixados por SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK, nos seguintes termos “Na decisão de ID 160868039, foi determinada a exclusão das quotas da empresa Posto Vale da Lua Ltda, e determinada a apresentação do esboço de partilha. Intimada, a inventariante alegou a impossibilidade de apresentação da partilha em razão das seguintes pendências: ausência de manifestação da Fazenda Pública sobre os valores atribuídos aos bens do espólio; não ter havido decisão acerca das doações realizadas em favor dos herdeiros Helen e Hércules; manifestação dos herdeiros acerca do rateio no pagamento de débitos de mais de R$ 90.000,00. Pugna, ao final, para que o esboço de partilha seja apresentado após solvidas todas as questões acima expostas e que os alugueis do imóvel situado no Edifício situado no lote no 1.515, Qd. 06, do SIG/SUL, matriculado sob o no 20.647 (bar/restaurante denominado “Quintal da Tia Sandra”), recebidos pelo herdeiro Hércules, sejam depositados em conta vinculada a este inventário (ID 164146798). Intimada a se manifestar, a herdeira Helen informa que o pedido de colação dos bens recebidos por doação foi indeferido nos termos da decisão de ID 146533340. Em relação às dívidas a herdeira informa que a inventariante não esclareceu a origem dos débitos tributários e a que bens se referem (ID 165274537). O herdeiro Hércules não se opôs ao rateio das dívidas, desde que devidamente discriminadas, com a indicação dos fatos geradores e datas de cada débito. Descreveu os bens doados pelo falecido e alegou que o valor de colação deve ser o constante nas respectivas escrituras públicas (ID 165771770). Em relação ao pedido de depósito de alugueis do lote no 1.515, Qd. 06, do SIG/SUL, matriculado sob o no 20.647 (bar/restaurante denominado “Quintal da Tia Sandra”), o herdeiro avoca o disposto no artigo 2004, §2° do CC para alegar que os frutos do bem doados não entram na colação. A Fazenda Pública requereu a apresentação do esboço de partilha de forma técnica para que possa se manifestar. Noticiou a existência de diversos débitos tributários e de débitos em procedimento de compensação com precatório (ID 166009137). Na decisão de ID 168384672, foi estabelecido que o valor dos bens doados, para fins de colação, deve ser o atribuído na data da abertura da sucessão, determinado que a inventariante especifique os débitos tributários e apresente o esboço de partilha. Em sede de embargos de declaração (ID 175262563), foi determinado que os imóveis reconhecidos pela herdeira Helen sejam trazidos à colação, quais sejam: a) Sala n. 7 do 9o Pavimento do Edifício Central Brasília, Setor Bancário Norte, Brasília/DF, registrado na matrícula 2.575 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; b) Lote n. 5 da QL 4/1, no Setor de Habitações Individuais Sul, Brasília/DF, registrado sob o n. 13.673 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; c) Lote n. 13 do Bloco 3 do SCLRN 713/714, Brasília/DF, registrado sob o n. 6.724 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Em que pese a inventariante tenha alegado a impossibilidade de apresentação do esboço de partilha de forma técnica diante da ausência de manifestação da Fazenda Pública quanto ao valor atribuído aos bens do espólio e sobre os débitos; de decisão sobre todos os bens e valores objeto de doação, apresentou a partilha de ID 178395263 - Pág. 4/16. Intimada a se manifestar, a herdeira Helen aponta, igualmente, que há questões pendentes de saneamento que obstam a apresentação do correto esboço de partilha conforme petição de ID 181957087. O herdeiro Hércules impugna o esboço de partilha e pede que venham a colação os bens recebidos por Leandro e Helen a título de doação e excluído da colação o imóvel caracterizado como lojas no 13 e 15, do Bloco 09, Qd. 711/712, Setor Comercial Local Residencial Norte, matriculado sob o no 95.577, do Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do DF, por haver sido posteriormente doado à herdeira Helen (ID 181984098). Pugna, ainda, para que seja realizada perícia técnica para avaliação da universalidade dos bens, inclusive daqueles pertencentes às empresas Pouso Alto Imoveis Ltda, Eixo Construção e Comércio Ltda, Posto Vale da Lua (ID 181984098). O herdeiro Leandro concordou com os termos da partilha. Afirma que as matérias trazidas já foram exaustivamente apreciadas e se encontram preclusas (ID 182044587). A Fazenda Pública reiterou os termos do parecer anterior em que aponta débitos tributários e parcelamento administrativos (ID 183287633). A inventariante se manifestou sobre a impugnação do herdeiro Hércules na petição de ID 192906502. A inventariante foi intimada a indicar os bens do espólio que estão em litígio, discutidos nos autos do processo 0728496-62.2019.8.07.0001, e a esclarecer sobre três veículos pertencentes ao de cujus e que foram vendidos após o óbito, a saber, 2 (dois) veículos de marca/modelo Fiat Strada e 1 (um) veículo de marca/modelo Fiat/Toro. A inventariante prestou os esclarecimentos de ID 196385413 e juntou os documentos de ID 196385414 - Pág. 2/ 196385424 - Pág. 1). Intimada a se manifestar, a herdeira Helen afirma que não foi juntado comprovante de que o produto da venda do veículo FIAT/TORO teria sido utilizado para comprar outro da mesma marca e modelo e nem a avaliação do veículo utilizado como parte do pagamento. Pede que a inventariante comprove as negociações; Em relação ao veículo FIAT/STRADA, vermelho, pede que seja oficiado ao Detran/DF para que informa a data da venda do bem; Quanto ao veículo FIAT/STRADA, branco, que seja comprovada a venda por R$ 20.000,00 e a utilização do valor com despesas imediatas após o óbito (ID 200985000). O herdeiro Leandro Salomão requer, em sede cautelar, que os alugueis do lote no 1.515, Qd. 06, do SIG/SUL, matriculado sob o no 20.647 (bar/restaurante denominado “Quintal da Tia Sandra”), recebidos pelo herdeiro Hércules, sejam depositados em conta judicial vinculada aos presentes autos, já que se trata de bem trazido à colação. Em resposta (ID 201692507), o herdeiro Hércules informa que o referido bem lhe foi doado pela empresa Pouso Alto Imóveis Ltda e trazido à colação. Alega que os frutos advindos dos bens doados não entram na colação nos termos do §2o do artigo 2004 do CC. Pugna pelo indeferimento do pedido e que sejam trazidas à colação as cotas sociais doadas pelos genitores ao herdeiro Leandro. É O RELATÓRIO. Extrai-se da análise dos autos que as matérias já decididas voltam reiteradamente à discussão, o que inviabiliza a conclusão da partilha. A exclusão das quotas sociais da empresa Posto Vale da Lua Ltda foi determinada na decisão de ID 160868039, que não foi objeto de recurso. Trata-se, portanto, de matéria preclusa. Os bens foram trazidos à colação pelos herdeiros Hércules, Helen e Leandro, tendo-se atribuído como valor o da data da abertura da sucessão nos termos da decisão de ID 168384672. A Fazenda Pública apontou os débitos tributários do espólio no ID 183287634 - Pág. 1/183287636 - Pág. 2. Há bens relegados a sobrepartilha e ações e recursos questionando a validade das doações. Considerando o vultoso patrimônio a ser partilhado, as diversas colações trazidas aos autos, as ações em curso, a possibilidade de perecimento de bens e, por fim, a idade avançada da inventariante, DESIGNE-SE DATA, com urgência, PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO e intimem-se as partes. Na ocasião, as partes devem trazer esboços de possibilidades de partilha consensual, considerando os bens doados que estão no patrimônio de cada herdeiro, e os pendentes de partilha de modo a equiparar os quinhões hereditários e possibilitar uma partilha mais eficaz e viável possível considerando a complexidade do caso. Recomenda-se que as partes compareçam imbuídas do propósito em resolver consensualmente a partilha, cedendo cada uma em alguma proporção, a fim de que possam usufruam o mais rápido possível do patrimônio amealhado e evitar que novos litígios surjam com o decorrer do tempo, como já vem acontecendo. A inventariante deve trazer para a audiência uma planilha detalhada dos débitos do espólio, indicando o valor e a que se refere, com os respectivos comprovantes. Deve, ainda, apresentar o saldo, existente na data do óbito, nas contas de sua titularidade, do falecido e conjuntas. Juntar certidão do e-RIDF em seu nome. Comprovar as negociações dos veículos informadas na petição de ID 196385413. INDEFIRO, por ora, o pedido de depósito, em conta judicial, dos alugueis do lote no 1.515, Qd. 06, do SIG/SUL, matriculado sob o no 20.647 (bar/restaurante denominado “Quintal da Tia Sandra”), já que os frutos produzidos pelos bens doados são dispensados da colação.” O agravante-herdeiro pretende sobrestar parcialmente a eficácia da r. decisão agravada até julgamento de mérito deste recurso, quanto à conclusão exposta no pronunciamento judicial de que “a exclusão das quotas sociais da empresa Posto Vale da Lua Ltda foi determinada na decisão de ID 160868039, que não foi objeto de recurso. Trata-se, portanto, de matéria preclusa.” E, ao final, postula a reforma da r. decisão, a fim de que seja examinado o seu pleito formulado nos autos originários (id. 201692507, pág. 8), para, “ratificando os requerimentos encartados nas petições de ID’s 181984098, 176074224, 149421780, 105424613, 96493564 e 77977038, sejam trazidas à colação as cotas sociais doadas pelos genitores ao herdeiro Leandro, conforme consta expressamente da cláusula 3a, da 5a Alteração e Consolidação Contratual do Posto Vale da Lua Ltda de ID 77977039”. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O processo originário refere-se ao inventário dos bens deixados por Salomão Herculano Szervinsk, falecido em 4/1/2020 (id. 53281208), integrado pela viúva Helena Maria Ferreira Szervinsk, inventariante, e pelos filhos Hércules Salomão Szervinsk, ora agravante, Leandro Salomão Szervinsk e Helen Consuelo Herculano Szervinsk Soares. Examinado o processo originário, vê-se que o agravante requereu a declaração de nulidade das alterações contratuais da empresa Posto Vale da Lua, sob alegação de nulidade nos atos de transferência das cotas (id. 149421780). Quanto ao pleito, a MM. Juíza decidiu em 21/3/2023 (id. 152750518): “Pedidos de nulidade de alteração contratual devem ser promovidos em ação própria, junto ao juízo competente, por isso indefiro o pedido neste sentido sob o ID 149421780. A colação é o ato pelo qual o descendente, cônjuge ou companheiro beneficiado pela transferência gratuita feita pelo de cujus, promove o retorno da coisa, ou do seu valor, ao monte partilhável, para garantir a igualdade de quinhões entre os herdeiros necessários. Os documentos referentes aos imóveis localizados na SQS 406, Bloco I, apartamento 108, Brasília/DF, matrícula n. 619 do 1o RIDF; (ii) SQS 116, Bloco D, apartamento n. 104, Brasília/DF, matrícula n. 119.214 do 1o RIDF; e, (iii) Rua 820 QS 7 Lt. 3, Ap. 805, Águas Claras/DF, matrícula n.o 257.399 no 3o RIDF, trazidos com a petição de ID 149700406, não revelam a doação inoficiosa, portanto, não há que se falar em colação em relação a eles. Intime-se a inventariante para se manifestar, em 05 (cinco) dias, sobre o pedido de ID 149755653.” Da r. decisão, a herdeira Helen Consuelo opôs embargos de declaração (id. 154171357), ao tempo em que a inventariante peticionou ((id. 154315414) para reiterar o pedido anterior, para que “as quotas da empresa Posto Vale da Lua Ltda. com CNPJ (MF) 04.637.723/0001-71 sejam afastadas da partilha a ser feita nestes autos e eventual discussão acerca da suposta nulidade da transação das quotas seja discutida em autos autônomas nos termos do Artigo 612 do Código de Processo Civil”. Em relação aos embargos de declaração e ao pleito da inventariante, a MM. Juíza decidiu (id. 160868039): “Cuidam-se de embargos de declaração manejado sob o ID 154171357, onde os embargante aduzem a existência de omissão na decisão de ID n.152750518. O recurso é tempestivo. Presentes, pois, seus pressupostos de admissibilidade. Contudo, no mérito, os rejeito, uma vez que não existe a omissão alegada. Neste sentido, saliento que a embargante ataca pontos já objeto de análise no referido decisum, promovendo-se, na verdade, reanálise de mérito por meio oblíquo, o que é vedado pelo ordenamento recursal. Neste sentido: [...] Ademais, já restou claro que não há nos documentos juntados a identificação de doação inoficiosa, sendo essa afirmação de sentido totalmente integrado. Além disso, eventual anulação da doação realizada não é de competência do juízo da sucessão, como entende o e. TJDFT: [...] Assim, julgo IMPROCEDENTES os presentes embargos declaratórios eis que não denoto qualquer obscuridade, omissão ou contradição na decisão vergastada. Quanto ao pedido de ID 154315414, defiro a exclusão as quotas da empresa Posto Vale da Lua Ltda com CNPJ (MF) 04.637.723/0001-71, diante da controvérsia em relação à da suposta nulidade da transação das quotas, o que deve ser discutido em autos apartados, no juízo cível. Intime-se o inventariante para apresentar esboço de partilha nos termos técnicos do art. 651 e 653 do CPC, no prazo de quinze dias. I.” Dos pronunciamentos supracitados, a herdeira Helen Consuelo interpôs agravo de instrumento, AI 0726446-27.2023.8.07.0000, em cujo acórdão no 1756811, desta Relatoria, foi decidido quanto à pretensão de colação das cotas sociais do Posto Vale da Lua Ltda: “Das cotas sociais da empresa Posto Vale da Lua Ltda. 28. Diante da alegação do agravado-herdeiro Hércules quanto à suposta doação inoficiosa das cotas sociais da empresa Posto Vale da Lua Ltda. (id. 76112448 dos autos originários), o agravado-herdeiro Leandro apresentou impugnação (id. 78448443 dos autos originários) e juntou aos autos todas as alterações contratuais relativas à empresa (ids. 78450287 a 78452146 dos autos originários). 29. A cláusula terceira da 5a Alteração Contratual, em 26/6/15 (id. 78450294 dos autos originários), possui o seguinte teor: “CLÁUSULA TERCEIRA – A sócia HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSK cede e transfere a título não oneroso, ao sócio ora admitido LEANDRO SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK, o valor de R$ 414.000,00 (Quatrocentos e Quatorze mil reais) que está dividido em 414 (Quatrocentos e Quatorze) cotas de R$ 1.000,00 (Um mil reais) cada uma. O sócio HÉRCULES SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK cede e transfere todas as suas 6 (seis) cotas no valor de R$ 6.000,00 (Seis mil reais) para o sócio ora admitido LEANDRO SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK. [...].” 30. Conforme alegado pela agravante-herdeira Helen, a cessão de cotas ocorreu de forma válida, mas, por ter sido de forma gratuita, configura doação e deve ser colacionada ao inventário para igualar as legítimas. 31. Em contrarrazões, a agravada-inventariante Helena sustenta que as cotas sociais foram adquiridas pelo agravado-herdeiro Leandro em transação da qual participou (id. 49693192) e o agravado-herdeiro Leandro afirma que ingressou na sociedade por meio de compra e venda de cotas sociais, mediante aporte financeiro “[...] para sanar o estado falimentar em que se encontrava a empresa à época [...]” (id. 49702484, pág. 6). 32. Nesse contexto, a situação das cotas sociais da empresa Posto Vale da Lua Ltda. evidencia a imprescindibilidade da dilação probatória, art. 641, § 2o, do CPC, que deve ocorrer em ação própria, ressaltando-se que, a qualquer momento, os bens poderão ser objeto de sobrepartilha, art. 669 do CPC. 33. Sobre o tema, este TJDFT já decidiu que “a discussão referente à validade e aos efeitos de contrato de cessão de cotas sociais implica dilação probatória que deve ser realizada nas vias ordinárias, eis que incompatível com os estreitos limites do procedimento especial de inventário (art. 612, CPC)” (Acórdão 1387176, 07232311420218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 34. Em conclusão, diante da necessidade de dilação probatória quanto à alegada doação inoficiosa de cotas sociais da empresa Posto Vale da Lua Ltda., deve ser mantida a r. decisão quanto à exclusão da colação ao inventário, art. 612 do CPC.” O acórdão supracitado foi mantido no julgamento dos embargos de declaração e, da decisão que inadmitiu o recurso especial, foi interposto agravo, remetido ao STJ para apreciação. Nesses termos, diante do contexto ora apresentado, os elementos do processo evidenciam que é matéria preclusa no processo originário a questão relativa à exclusão das cotas sociais da empresa Posto Vale da Lua Ltda do inventário, as quais o agravante pretende trazer à colação, porque já decidida e reexaminada pelo Primeiro e Segundo Graus. Em conclusão, não há probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 31 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora